Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0017142-23.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO APARECIDO DA SILVA ALMEIDA - ME, MINERACAO APOENA S.A. APELADO: MAURICIO APARECIDO DA SILVA ALMEIDA - ME, MINERACAO APOENA S.A. D E S P A C H O Em atenção a petição de ID 28076795, esclareço que para a realização de sustentação oral é necessário que os autos estejam incluídos em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso deste processo, conforme se verifica na certidão de ID 27916750. Assim, para atender também ao pedido de ID 28077094, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Após, intime-se a parte MAURICIO APARECIDO DA SILVA ALMEIDA - ME, para se manifestar quanto ao contido na petição de ID 28077094 e comprovantes anexos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator